Tribunal: TJSP
Processo: 2285617-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285617-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CP
CONCORDIA PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., é agravado TS-18 PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285617-46.2019.8.26.0000 -Voto no 43.275
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
AGRAVANTE: CP CONCORDIA PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
AGRAVADA: TS-18 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 43.275
Agravo de instrumento. Recurso originado de ação declaratória
de nulidade de cláusulas contratuais, cuja causa de pedir está
atrelada à cobrança de juros ilegais. Competência da Subseção II
das Câmaras de Direito Privado. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 214 da ação declaratória de origem, que indeferiu a tutela de
urgência pretendida para o cancelamento provisório de protestos tirados pela
agravada contra a agravante, vez que o juízo de origem não reconheceu, na
hipótese, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Inconformada, a agravante sustenta, de início, a nulidade
da decisão guerreada por ausência de fundamentação. No mérito, assevera
também a nulidade das cláusulas contratuais que fixam juros remuneratórios
em 30%, e que os protestos, somados ao registro do nome da agravante em
entidades de proteção ao crédito, pode dar azo a prejuízos irreparáveis.
Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que
sejam provisoriamente cancelados os títulos protestados pela agravada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285617-46.2019.8.26.0000 -Voto no 43.275
3
baixadas as anotações em cadastros de inadimplentes e órgãos de proteção ao
crédito.
É o relatório.
Descabe
a
distribuição
deste
agravo
à
Câmara
Especializada de Direito Empresarial.
Tratando-se de recurso tirado contra decisão proferida em
ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, cuja causa de pedir
está atrelada à cobrança de juros ilegais, a competência é da Subseção II das
Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no
623/2003 da Corte.
Ante o exposto, não conheço do recurso e proponho a
redistribuição.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR